Tribunal: STF
Processo: Rcl 62429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação proposta pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0001502-14.2014.5.05.0003), que não teria observado o decidido na ADPF 858 (Rel. Min. NUNES MARQUES, julgada em 10/10/2022). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A CONDER, ora denominada Reclamante, ingressou com Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional por violação ao artigo 100 da Constituição Federal. O acórdão da ADPF n. 858 prolatado pelo Ministro Nunes Marques determinou a aplicação do regime constitucional dos precatórios a CONDER. 



    [...]



    A decisão monocrática da ADPF n. 858 vem sendo desrespeitada pela Quinta Turma Recursal do TRT-5, por negar a execução dos autos à Recorrente através do regime precatório/RPV. 



    No caso em tela, a Reclamante, requereu ao Juízo de piso que lhe fosse aplicado o regime precatório/RPV, para a fase de execução, como já havia sido reconhecido e determinado pela Corte Máxima, o que foi deferido. 



    Ocorre que o Reclamado recorreu da decisão via Agravo de petição, junto ao Tribunal Regional do Trabalho. Em acórdão, a Quinta Turma Recursal reformou a decisão monocrática, publicada em 22/07/2022, antes portanto, da publicação do Acórdão da ADPF 858, negando o regime precatório nos seguintes termos: 



    [...]



    Ressalte-se ainda, que o acórdão guerreado foi proferido em data anterior à publicação do acórdão da ADPF 858. 



    [...]



    A decisão exarada pelo Ministro Nunes Marques na ADPF nº 858 (STF), que julgou procedente o pedido do Governador do Estado da Bahia para reconhecer a submissão da CONDER ao regime constitucional dos precatórios cassando as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de suas verbas e do Estado da Bahia tem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    [...]



    Logo, da leitura atenta à decisão exarada pelo STF, tem-se que a fundamentação para o reconhecimento do regime de precatórios e RPV à CONDER decorre da natureza da empresa, e não a processos específicos; sendo certo que, deve ser reconhecido tal procedimento a todo e qualquer processo em que a CONDER figure como parte, inclusive o presente processo.



    [...]



    Em que pese a Reclamante (CONDER) tenha recorrido das decisões, bem como demonstrado em todas as suas peças, a legitimidade e obrigatoriedade de respeito a ADPF 858, os juízos se mantiveram firmes na negativa do pleito ora reiterado. 



    Assim, resta comprovado que os atos praticados pela Quinta Turma Recursal do TRT-5, devem ser suspensos e por fim deferido o pedido para cessar tais atos, de desobediência as decisões proferidas por essa Corte. ”



    Requer, ao final, “seja, no mérito, a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, a fim de cassar de forma definitiva o ato impugnado, permitindo à impetrante o regime de empresa pública e pagamento por via de precatório no processo n. 0001502-14.2014.5.05.0003”. Postula, ainda, “a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art.85 do CPC”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE na ADPF 858 (Rel. Min. NUNES MARQUES, julgada em 10/10/2022), ajuizada pelo Governador do Estado da Bahia, tendo por objeto decisões proferidas pelos órgãos de primeira e de segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região mediante as quais se determinou a realização de atos constritivos contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e o próprio ente estadual, a fim de ver adimplidas verbas devidas a empregados. 



    Em julgamento realizado em 10/10/2022, a CORTE julgou a ADPF parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).



    4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes.



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios.



    (ADPF 858, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgada em 10/10/2022, DJe 03/11/2022).” 



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão jurídica à Reclamante. 



    Os documentos que instruem os autos demonstram que o ato reclamado é datado de 12/07/2022 (eDoc. 4, fls. 91/92), enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 858 Rel. Min. NUNES MARQUES, foi proferida em 10/10/2022.



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 



    Nessa linha de entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022)



    Registro, por fim, que as decisão posteriores se limitaram a negar seguimento ao recurso de revista da Reclamante e negar provimento ao agravo de instrumento ao recurso de revista. Não houve, portanto, decisão a respeito da tese jurídica acerca da matéria de fundo. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente